Tribunal: STF
Processo: ARE 1347453
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.01.2022. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. REGIME DE SUBSÍDIO. OPÇÃO. LEIS 1.234/50 e 2.701/72 E LCE 420/07. GRATIFICAÇÃO DE RAIO X. SUPRESSÃO DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 420/07; e Leis Estaduais 1.234/50 e 2.701/72), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.